Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704618-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: MARIA BAPTISTA GERMANO DESPACHO Intime-se a recorrente LS&amp;M ASSESSORIA LTDA para que esclareça se renuncia ao direito de recorrer da decisão de ID 20099628, tendo em vista a petição de ID 20914114, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024